Tribunal: STF
Processo: Rcl 91978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Petimagem Clínica Veterinária e Diagnostico por Imagem Ltda. contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Marília/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010729-60.2025.5.15.0101, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido decidido na ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADIs n°s 3.961 e n° 5.625, no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral) e no ARE nº 791.932 (Tema nº 739 da repercussão geral). 
Petimagem Clínica Veterinária e Diagnostico por Imagem Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada em reclamação trabalhista ajuizada por Sérgio Shodi Sasaki, o qual objetivou o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. 
Afirma que a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida por contrato formal de natureza civil e sem os requisitos exigidos para a configuração de relação trabalhista, o que impede o reconhecimento de vínculo empregatício conforme o que decidido nos paradigmas de controle.
Requer, por fim,  “[a] expressa declaração da inexistência de vínculo de emprego, em face da existência de contrato de parceria firmado entre o beneficiário e a empresa reclamante”” (e-doc. 1, p. 10) 
É o relatório. Decido. 
No caso, na petição inicial, Petimagem Clínica Veterinária e Diagnostico por Imagem Ltda  alega que decisão proferida pela Vara do Trabalho de Marília/SP, nos autos do Processo nº 00010729-60.2025.5.15.010, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no  ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADIs n°s 3.961 e n° 5.625, no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral) e no ARE nº 791.932 (Tema nº 739 da repercussão geral), motivo pelo qual pretende que o Supremo Tribunal declare a inexistência de vínculo empregatício entre as partes, deixando, contudo, de juntar o ato tido como reclamado. 
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da  15ª Região, verifico que, após audiência em que restou rejeitada a conciliação entre as partes, houve decisão restrita ao reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a controvérsia, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual de Marília.  
A partir desses elementos, entendo que não há pertinência temática entre a pretensão nesta reclamatória e o conteúdo dos paradigmas invocados na inicial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).

 Dessa perspectiva, verifica-se o uso da presente reclamação para deflagrar o exame  per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente reclamação. 
Tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco foram juntados documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente